Tribunal: TJSP
Processo: 2175983-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Cobrança de coparticipação decorrente de internação psiquiátrica – Intempestividade da réplica – Ocorrência – Revogação dos benefícios da assistência judiciária à agravada – Inadmissibilidade – Hipossuficiência demonstrada – Denunciação da lide à operadora do plano – Denunciada que já apresentou defesa – Matéria a ser analisada, em cognição

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Cobrança de coparticipação decorrente de internação psiquiátrica – Intempestividade da réplica – Ocorrência – Revogação dos benefícios da assistência judiciária à agravada – Inadmissibilidade – Hipossuficiência demonstrada – Denunciação da lide à operadora do plano – Denunciada que já apresentou defesa – Matéria a ser analisada, em cognição exauriente, na sentença - Decisão mantida - Agravo desprovido.